Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE MANDATO. ART. 125, INCISO II, DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO DE REGRESSO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da denunciação da lide é previsto nos arts. 125 a 129 do CPC/15 e se destina, sobretudo, às hipóteses em que a celeridade processual será mais bem atendida pela inserção, no polo passivo do feito, daquele contra quem a parte poderá exercer o direito de regresso, caso venha a ser condenada.
2. A finalidade precípua da denunciação da lide, de resolver o máximo de conflitos dentro da mesma relação processual, deve atender também aos princípios da celeridade e economia processuais, sendo incabível nas hipóteses em que se pretende um direito de regresso genérico e quando, para a sua aplicação, for necessário o refazimento de inúmeros atos processuais já realizados no avançado trâmite da lide.
3. No caso concreto, a Ré pugna pela denunciação da lide com fundamento em direito de regresso genérico, a fim de eximir-se de responsabilidade por eventual inadimplemento contratual. Isso porque não consta dos autos instrumento contratual que imponha à pessoa indicada como litisdenunciada a obrigação de indenizar, em ação regressiva, o eventual prejuízo sofrido. Da mesma forma, não se verifica o direito de regresso como base em previsão legal, pois, em eventual extrapolação no exercício dos poderes conferidos no contrato de mandato, o mandante poderá postular a reparação dos prejuízos sofridos por meio de ação autônoma em desfavor do mandatário.
4. A necessidade de produção de provas para esclarecer a relação jurídica entre a Ré e o terceiro indicado como litisdenunciado inviabiliza a denunciação da lide e não se coaduna com a celeridade e a economia processual.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.